Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800652-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS TIAGO LOBATO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

- Inexiste violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que a necessidade da prisão cautelar do paciente fora reavaliada, pela última vez, em 05/02/2021.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES.

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E APETRECHOS TÍPÍCOS DA MERCANCIA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE INTEGRARIA O “COMANDO VERMELHO”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 49-51ID nº 4430977) e na de revisão da necessidade de sua manutenção (fls. 93-96 ID nº 4489115),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pela quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente e apetrechos típicos da mercancia, a revelar, pelo
modus operandi
empregado, que faz do tráfico sua subsistência, além de periculosidade acentuada, por ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, segundo a declaração da corré Raquel. De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime (na residência) – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, que o paciente fora preso em flagrante delito em 23/07/2020. Fora denunciado e, em 02/09/2020, determinada sua notificação para oferecer defesa prévia. Ademais, ponderou o juízo coator, em informações, que os autos estavam com a defesa para carga rápida, no período de 17/12/2020 até 03/02/2021 e, mesmo assim, não fora apresentada a defesa preliminar e, em 06/02/2021, considerando que o paciente e o corréu foram devidamente notificados e não constituíram advogados para patrocinarem suas defesas, os autos foram remetidos à Defensoria Pública estadual para que patrocine a defesa.

- Não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
LUCAS TIAGO LOBATO VAZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia nos autos do processo nº 0004043-87.2020.8.14.0074.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 23/07/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, estando custodiado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba (CTMABT). O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 24/07/2020 e, em 27/08/2020, fora indeferido o pedido de revogação dessa medida extrema.

Destacam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, profissão lícita de auxiliar operacional em Belém, bons antecedentes, família constituída, endereço fixo,
“responsável pelos cuidados de sua AVÓ idosa (documento anexo), e de um primo MENOR (03 anos) de idade que tem sua Mãe falecida (documento anexo), portador de HIV (laudo anexado) que depende dos cuidados do Paciente.”
.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sustentam
excesso de prazo à formação da culpa,
pois decorridos mais de 6 meses da prisão do paciente
sem que seja encerrado o inquérito policial.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 38-54.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 55-56 ID nº 4431597), cabendo-me a relatoria.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 57-59 ID nº 4446246).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 65-66 ID nº 4473325) e colacionou documentos de fls. 67-82.

Solicitei
informações complementares
para que fosse esclarecido pela autoridade coatora quando
fora reapreciada a prisão preventiva do paciente pela última vez,
o que ocorreu à fl. 92
(ID nº 4489115) e, em seguida,
indeferi
o pedido de juntada do processo

“em inteiro teor que decretou a prisão preventiva”
, eis que
“É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas
no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente.
Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020), motivo pelo qual
determinei que a Secretaria desentranhasse os documentos de fls. 61-408
, por meio do qual se tentou juntar com essa petitória, certificando nos autos
(fls. 83-86 ID nº 4475053).

Indeferi a liminar
(fls. 97-99 ID nº 4489897).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 102-113 ID nº 4525273).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O paciente responde aos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inexiste violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, uma vez que a necessidade da prisão cautelar do paciente fora reavaliada, pela última vez, em 05/02/2021.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
(fls. 49-51ID nº 4430977) e na de revisão da necessidade de sua manutenção (fls. 93-96 ID nº 4489115),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
revelada pela
quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente e apetrechos típicos da mercancia,
a revelar, pelo
modus operandi
empregado,
que faz do tráfico sua subsistência, além de
periculosidade acentuada,
por ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, segundo a declaração da corré Raquel, como se nota dos seguintes excertos da decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar,
in verbis
:

“R.H.

(...)

II – Com fundamento no art. 316, caput, do CPP, passo, de ofício, analisar a necessidade da manutenço das prises preventivas dos acusados LUCAS TIAGO LOBATO VAZ e WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda priso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redaço dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condiçes: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instruço criminal; ou para assegurar a garantia da aplicaço da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

Ab initio
, cumpre analisar os pressupostos da priso preventiva naquilo que diz respeito ao fumus
comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, ante os depoimentos das testemunhas, estando no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretaço/manutenço da priso preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que no se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolaço da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, so fortes os indícios de autoria que apontam para os acusados
LUCAS TIAGO LOBATO VAZ e WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA
, como autores do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que foram encontrados
61 (sessenta e uma) petecas, em saquinhos de cor preta, contendo em seu interior droga do tipo vulgarmente conhecido como OXI
em poder do acusado Willian, e
01 (um) tablete de droga do tipo vulgarmente conhecida como MACONHA prensada, pesando em torno de 1 (um) kg; 01 (um) tablete de droga vulgarmente conhecida como MACONHA prensada, em torno de 65 (sessenta e cinco) gramas; 01 (uma) pedra de droga vulgarmente conhecida como OXI, pesando em torno de 107 (cento e sete) gramas; 01 (uma) pedra de droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando em torno de 01 (um) kg; 01 (um) pequeno saco plástico contendo em seu interior a droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando em torno de 90 (noventa) gramas; 01 (um) pequeno saco plástico contendo em seu interior a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA, pesando em torno 7,25 gramas; 92 (noventa e dois) pequenos saquinhos contendo em seu interior a droga do tipo vulgarmente conhecida como sendo MACONHA, prontos para serem comercializados; 116 (cento de dezesseis) petecas em sacos plásticos cor preta contendo drogas do tipo vulgarmente conhecida como sendo OXI, prontos para comercializaço; 185 (cento e oitenta e cinco) petecas feitas com sacos plásticos transparente contendo em seu interior droga do tipo vulgarmente conhecida como OXI, pronta para comercializaço; 58 (cinquenta e oito) petecas de droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, prontas para comercializaço; 01 (uma) balança de preciso marca TOMATE; o montante de R$ 104,00 (cento e quatro reais); pequenos sacos plásticos usados para embalar drogas, na cor transparente, bem como uma motocicleta Honda placa OTO 5126
em poder do acusado Lucas Tiago na casa da acusada Raquel Filgueira Pinto. Somando a isso, o fato da acusada Raquel ter informado que os acusados seriam membros da Facço Criminosa Comando Vermelho, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instruço processual.

Oportuno lembrar que, para a decretaço/manutenço da priso preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do "
periculum libertatis
" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade dos agentes representam um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade da imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instruço criminal ou para assegurar a garantia da aplicaço da lei penal.

Analisando o caso em apreço, o crime de tráfico de entorpecentes é crime com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vo contra a paz social e ordem pública. Portanto, a concesso da liberdade
in casu
coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregaço cautelar dos acusados
LUCAS TIAGO LOBATO VAZ e WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA
é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instruço criminal; ou para assegurar a garantia da aplicaço da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteraço de atos delituosos praticados pelos réus, visto que o acusado Willian responde por vários processos nesta Comarca, e o acuado Lucas Tiago teria papel importante na distribuiço de entorpecentes neste município.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a priso preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteraço delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenço da segregaço". Vejamos:

(...)

Tais as circunstâncias, considero que a priso está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situaço do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, no existe possibilidade de aplicaço de m

edida cautelar típica ou atípica diversa da priso, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentaço supra, ao menos nesse momento processual, os acusados no possuem condiçes de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, MANTENHO as PRISES PREVENTIVAS dos acusados
LUCAS TIAGO LOBATO VAZ
, filho de Sandra Maria Lobato Vaz, e de
WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA
, filho de Francisco da Paixo Pereira e Ana Cláudia dos Santos
, por entender serem necessárias a manutenço das custódias preventivas, nos termos do art. 312 do CPP.

Intimem-se os acusados
LUCAS TIAGO LOBATO VAZ e WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA
acerca manutenço da sua priso preventiva.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa dos acuados.

Cumpra-se como medida de urgência servindo a presente como mandado/ofício.

Expeça-se o necessário.

Tailândia, 05 de fevereiro de 2021.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito

Titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime (na residência) – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE, VARIEDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PETRECHOS DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a prisão foi fundamentada na expressiva quantidade, na variedade e na reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - 235g de cocaína, 2.254g de maconha e 19g de crack - cuja forma de acondicionamento, aliada aos petrechos típicos da traficância - balança de precisão, sacolas para embalagens, facas - são suficientes para demonstrar a dedicação às práticas delitivas, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

8. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. Ao contrário, trata-se de paciente jovem e saudável, cujo estabelecimento prisional em que se encontra tem tomado as medidas preventivas necessárias para combater a pandemia.

9. Ordem não conhecida.

(HC 608.670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa,
nos termos alegado na inicial,
pois decorridos, supostamente, mais de 6 meses da prisão do paciente sem que tivesse sido encerrado o inquérito policial.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, que o paciente fora preso em flagrante delito em 23/07/2020. Fora denunciado e, em 02/09/2020, determinada sua notificação para oferecer defesa prévia. Ademais, ponderou o juízo coator, em informações, que os autos estavam com a defesa para carga rápida, no período de 17/12/2020 até 03/02/2021 e, mesmo assim, não fora apresentada a defesa preliminar e, em 06/02/2021, considerando que o paciente e o corréu foram devidamente notificados e não constituíram advogados para patrocinarem suas defesas, os autos foram remetidos à Defensoria Pública estadual para que patrocine a defesa.

Portanto,
não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.

5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC 587.842/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021